Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, não sendo bastante o contratante apontar as cláusulas contratuais que reputa abusivas.
2. No caso em exame, as partes firmaram contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor, e deve pagar o correspondente valor em parcelas mensais. De acordo com o instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios é de 2,22% ao mês e 30,14% ao ano.
3. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o CET - Custo Efetivo Total, que é composto do custo global da operação financeira, abrangendo não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também as tarifas bancárias, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente2.
4. A sentença pontuou que “a taxa praticada de 2,22% a.m e 30,14% a.a, e Custo Efetivo Total – CET estabelecido em 2,89% a.m. e 41,40% a.a. não destoam das taxas cobradas nas operações da espécie (2,02 % a.m 26,87 % a.a), o que se mostra dentro do padrão médio praticado pelas instituições financeiras conforme demonstrativo de cálculo”, entendimento que ora me alinho. “A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória”3.
5. O STJ considera que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). No caso concreto, não há evidências de que o autor tenha sido coagido a contratar seguro.
6. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ). Na espécie, a ré juntou aos autos o termo de avaliação do veículo, bem como comprovou o efetivo registro do gravame no DETRAN. Desse modo, a cobrança das referidas tarifas é lícita, sobretudo porque não foi demonstrada a onerosidade do valor.
7. Apelação não provida. Unânime.